Tribunal: TJMT
Processo: 1043631-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043631-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Prazo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (AGRAVANTE), JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (AGRAVADO), JORNAL 1 AGORA LTDA - CNPJ: 46.899.895/0001-49 (AGRAVADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), JORNAL 1 AGORA LTDA - CNPJ: 46.899.895/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Processual Civil.
Recurso de
Agravo Interno
em Mandado de Segurança
.
Indeferimento de Petição Inicial
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão que indeferiu liminarmente
Mandado
d
e Seguranç
a impetrado para afastar certificação de trânsito em julgado proferida por Turma Recursal, sob
a tese
de nulidade decorrente de prisão do
I
mpetrante durante o prazo para interposição de Recurso Extraordinário.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) e
xamina
r
se a prisão do
A
dvogado que atua em causa própria configura, por si só, justa causa apta a demonstrar direito líquido e certo à restituição do prazo recursal
; e b)

verificar
se a certificação do trânsito em julgado caracteriza ato judicial teratológico ou ilegal passível de controle por
Mandado
d
e Segurança
.

III. Razões de decidir

3.
O
Mandado de Segurança tem
natureza excepcional e exige demonstração imediata de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída.

4.
A análise da alegada impossibilidade absoluta de atuação processual demanda exame aprofundado de circunstâncias fáticas não comprovadas de plano,
a exemplo

d
a inexistência de outro patrono habilitado e
d
a regularidade das intimações.

5.
A
falta
de cópia integral do processo originário inviabiliza a verificação segura da alegada ilegalidade do ato impugnado.

6.
A certificação do trânsito em julgado decorreu do decurso regular do prazo recursal, sem evidência de extrapolação dos limites da jurisdição ou prática de ato arbitrário.

7.
O
Mandado
d
e Segurança
não
pode ser utilizado como
sucedâneo recursal
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo Interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Nauder
Junior Alves Andrade

em virtude da
decisão
de Id. 336718356,
que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança
por ele
impetrado
.

Em suas razões, o Agravante

alega que houve
excessivo formalismo, pois o ponto central do
Mandado De Segurança
não
é
o exame do mérito do
R
ecurso não interposto, mas sim a existência de justa causa que
o impediu
de praticar o ato processual no prazo legal.

Alega que seu direito líquido e certo est
á
demonstrado pelo fato de ter permanecido recolhido ao cárcere durante todo o prazo recursal, circunstância que configura justa causa, nos termos do art
igo
223 do Código de Processo Civil, por se tratar de evento alheio à sua vontade que inviabilizou o exercício da defesa.

Sustenta que a exigência de juntada da integralidade dos autos de origem
é
desnecessária.

Afirma que a
certificação do trânsito em julgado, nessas circunstâncias,
ofende
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, e
configur
a
ato ilegal e teratológico, por impedir a devolução do prazo recursal diante da comprovada força maior.

Verbera que não se trata
de mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas de nulidade absoluta que imped
e
a formação válida da coisa julgada.

Sob essas alegações,
requer o provimento do
Recurso
, para que seja determinado o regular processamento do
Mandado
d
e Segurança
, inclusive com a apreciação do pedido liminar destinado a suspender os efeitos da certidão de trânsito em julgado no Recurso Inominado n
.
1048233-88.2024.8.11.0001, até o julgamento final do
writ
.

Dispenso as informações da autoridade tida por coatora.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Colenda
Seção:

O Agravante
Nauder
Junior Alves Andrade
impetrou
Mandado e Segurança
, com pedido liminar, contra ato atribuído ao
Juiz Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
, consistente na certificação do trânsito em julgado
do

P
rocesso n
.
1048233-88.2024.8.11.0001.

Na inicial, s
ustent
ou
que o referido ato é manifestamente ilegal e teratológico, por ter ignorado situação de força maior que o impediu de exercer o direito de recorrer.

Aleg
ou
que, no mesmo dia do julgamento d
e

Embargos
d
e Declaração
pela Turma Recursal, em 30/06/2025, foi recolhido ao cárcere,
e permaneceu
preso durante todo o prazo para interposição do Recurso Extraordinário.

Afirm
ou
que atua em causa própria,
e que é o
único
A
dvogado constituído nos autos, circunstância que
inviabilizou
, de forma absoluta, a prática do ato processual, não por inércia voluntária, mas por impedimento fático e jurídico.

Sustent
ou
que, apesar dessa situação, o prazo recursal transcorreu
in albis
e foi certificad
o

o
trânsito em julgado, o que,
no seu entender
, configura nulidade absoluta, por
ofender
os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Argumentou
que a certidão de trânsito em julgado constitui o próprio ato coator, passível de impugnação por
Mandado
d
e Segurança
, por inexistir
R
ecurso específico apto a afastar a ilegalidade apontada.

Alegou que deve ser aplicado o
art
igo
223 do Código de Processo Civil, s
ob a tese de
que a prisão caracteriza justa causa para restituição do prazo recursal, por se tratar de evento alheio à sua vontade que o impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Asseverou que a
manutenção do trânsito em julgado, nessas condições, imped
e
não apenas a interposição do Recurso Extraordinário, mas também o eventual acesso à Reclamação Constitucional, obstando o
encerramento
das instâncias ordinárias e o controle da decisão pela Suprema Corte.

Verberou que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da plausibilidade do direito, demonstrada pela prova documental da prisão, e do perigo de dano, consubstanciado no risco de arquivamento definitivo do processo e início de eventual cumprimento de sentença.

R
equer
eu
a concessão da segurança, com a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, a restituição integral do prazo para interposição do Recurso Extraordinário,
além de
concessão de medida liminar para suspender os efeitos do trânsito em julgado até o julgamento definitivo d
a Ação Mandamental.

Ao analisar os autos, liminarmente indeferi a petição
inicial
, pois
o
I
mpetrante não comprovou, por prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo
e/ou
a ocorrência de ato judicial teratológico ou ilegal,
com a ressalva de que a
controvérsia depende de dilação probatória, incompatível com o
Mandado De Segurança
.

Inconformado,
Nauder
Junior Alves Andrade
interpôs este Recurso.

Em suas razões, alega que houve excessivo formalismo, pois o ponto central do Mandado De Segurança não é o exame do mérito do Recurso não interposto, mas sim a
existência de justa causa que o impediu de praticar o ato processual no prazo legal.

Alega que seu direito líquido e certo está demonstrado pelo fato de ter permanecido recolhido ao cárcere durante todo o prazo recursal, circunstância que configura justa causa, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, por se tratar de evento alheio à sua vontade que inviabilizou o exercício da defesa.

Sustenta que a exigência de juntada da integralidade dos autos de origem é desnecessária.

Afirma que a certificação do trânsito em julgado, nessas circunstâncias, ofende princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e configura ato ilegal e teratológico, por impedir a devolução do prazo recursal diante da comprovada força maior.

Verbera que não se trata de mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas de nulidade absoluta que impede a formação válida da coisa julgada.

Sob essas alegações, requer o provimento do Recurso, para que seja determinado o regular processamento do Mandado de Segurança, inclusive com a apreciação do pedido liminar destinado a suspender os efeitos da certidão de trânsito em julgado no Recurso Inominado n. 1048233-88.2024.8.11.0001, até o julgamento final do
writ
.

Inobstante seus argumentos, não há falar em reforma da decisão agravada.

Conforme se observa do Id. 336718356, no
decisum

os limites de cabimento do mandado de segurança contra ato judicial
foram examinados
de forma adequada
, com a conclusão pe
la inexistência de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída,
e pela inexistência
de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

Tal qual
consignado, o
Mandado
d
e Segurança
constitui via excepcional e residual, admitida apenas quando evidenciada, de plano, violação manifesta a direito líquido e certo, o que pressupõe prova documental completa e inequívoca, apta a demonstrar, sem necessidade de aprofundamento fático, a ilegalidade do ato atribuído à autoridade apontada como coatora.

No caso, embora o Agravante sustente que a prisão durante o prazo recursal configura justa causa para restituição do prazo, nos termos do art
igo
223 do Código de Processo Civil, tal circunstância não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar direito líquido e certo na via mandamental.

Não se pode olvidar que a análise
da alegada impossibilidade absoluta de atuação processual demanda exame de elementos que não foram comprovados de forma plena e imediata,
a exemplo

d
a efetiva inexistência de outro patrono
habilitado, a regularidade da intimação dos atos processuais e o contexto completo da tramitação do feito na Turma Recursal.

A
falta
da cópia integral do processo originário inviabiliz
ou
a verificação segura desses aspectos e compromete
u
a análise da suposta ilegalidade da certidão de trânsito em julgado.

Ressalto que n
ão se trata de formalismo excessivo, mas de exigência inerente ao próprio conceito de direito líquido e certo, cuja demonstração deve ser feita de plano, sem margem a dúvidas ou necessidade de reconstrução do contexto processual.

Além disso, a certificação do trânsito em julgado, tal como realizada, decorreu do decurso do prazo recursal sem manifestação da parte, não se evidenciando, à primeira vista, qualquer extrapolação dos limites da jurisdição ou prática de ato arbitrário capaz de caracterizar teratologia.

A insurgência do Agravante, portanto, revela inconformismo com os efeitos processuais decorrentes da marcha regular do feito, situação que não autoriza
a impetração do

Mandado
d
e Segurança
como sucedâneo recursal.

A pretensão deduzida exigiria, inevitavelmente, dilação probatória, com análise aprofundada de fatos e circunstâncias que ultrapassam os estreitos limites cognitivos da
Ação Mandamental
, o que reforça
o acerto da decisão que indeferiu
a inicial.

Dessa forma,
inexistentes
os pressupostos legais para o processamento do
Mandado
d
e Segurança
, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026